Tribunal: TJSP
Processo: 1014176-17.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Artigo 1.040, II, do CPC/2015. Acórdão proferido em apelação e que: 1. deu provimento parcial ao recurso da autora, para determinar que os juros sejam calculados à base de 1% ao mês (§ 1o do art. 161 do CTN), salvo se houver lei local em sentido diverso e; 2. deu provimento parcial ao recurso da municipalidade e, na mesma extensão, ao recurso oficial (atraído pela iliquidez

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Artigo 1.040, II, do CPC/2015. Acórdão proferido em apelação e que: 1. deu provimento parcial ao recurso da autora, para determinar que os juros sejam calculados à base de 1% ao mês (§ 1o do art. 161 do CTN), salvo se houver lei local em sentido diverso e; 2. deu provimento parcial ao recurso da municipalidade e, na mesma extensão, ao recurso oficial (atraído pela iliquidez da condenação Súmula 490 do STJ), a fim de explicitar os índices de atualização monetária e o termo inicial da contagem dos juros moratórios. Julgamento dos Embargos de Declaração no RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado no que toca aos critérios de recomposição do indébito tributário. Adequação do acórdão. Atualização monetária que deve observar os mesmos índices que a Fazenda Pública utiliza para cobrar seus devedores tributários, observada a Súmula 162 do STJ. Juros moratórios incidentes somente após a fase de conhecimento e que devem ser calculados no mesmo percentual que a Fazenda Pública impõe enquanto credora e somente a partir do trânsito em julgado da condenação. Não incidência de juros moratórios desde a expedição do precatório até o decurso do prazo legal para o seu pagamento, nos termos da Súmula Vinculante 17 do STF. Recurso da autora que resta provido e recursos oficial e voluntário de apelação da municipalidade que restam providos em parte. Retratação do acórdão, quanto aos critérios de recomposição do montante do indébito tributário, nos termos dos artigos 1.040, II, e 1.041, caput e § 1o, do CPC/2015.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000984063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1014176-17.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada/apelante INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A..
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014176-17.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18529 2/5
Voto n. 18529
Ano 2020
Apelação n. 1014176-17.2014.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Apelantes:
Juízo Ex Officio e
Município de São Paulo e
Intermédica Sistema de Saúde S.A.
Apelados :
os mesmos
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Artigo 1.040, II, do CPC/2015.
Acórdão proferido em apelação e que: 1. deu provimento
parcial ao recurso da autora, para determinar que os juros
sejam calculados à base de 1% ao mês (§ 1o do art. 161 do
CTN), salvo se houver lei local em sentido diverso e; 2. deu
provimento parcial ao recurso da municipalidade e, na mesma
extensão, ao recurso oficial (atraído pela iliquidez da
condenação Súmula 490 do STJ), a fim de explicitar os índices
de atualização monetária e o termo inicial da contagem dos
juros moratórios. Julgamento dos Embargos de Declaração no
RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.492.221/PR (Tema
905). Devolução à Turma Julgadora para adequação ou
manutenção do julgado no que toca aos critérios de
recomposição do indébito tributário. Adequação do acórdão.
Atualização monetária que deve observar os mesmos índices
que a Fazenda Pública utiliza para cobrar seus devedores
tributários, observada a Súmula 162 do STJ. Juros moratórios
incidentes somente após a fase de conhecimento e que devem
ser calculados no mesmo percentual que a Fazenda Pública
impõe enquanto credora e somente a partir do trânsito em
julgado da condenação. Não incidência de juros moratórios
desde a expedição do precatório até o decurso do prazo legal
para o seu pagamento, nos termos da Súmula Vinculante 17 do
STF. Recurso da autora que resta provido e recursos oficial e
voluntário de apelação da municipalidade que restam providos
em parte. Retratação do acórdão, quanto aos critérios de
recomposição do montante do indébito tributário, nos termos
dos artigos 1.040, II, e 1.041, caput e § 1o, do CPC/2015.
I Relatório
Consoante o v. acórdão de p. 290/302 (julgamento de 02.06.2016),
integralizado pelo acórdão de p. 338/346 (julgamento de 02.02.2017), ao recurso oficial
e aos recursos voluntários de apelação interpostos por Intermédica Sistema de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014176-17.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18529 3/5
Saúde S.A. e pelo Município de São Paulo foi dado provimento em parte, com a
fixação dos critérios de recomposição do indébito tributário. Determinou-se, quanto à
atualização monetária, a observância da Súmula 162 do STJ e da modulação efetivada
pelo STF em 25/03/2015 no julgado da ADI 4.357, com a explicitação dos índices a
serem observados, inclusive a TR em determinados períodos, observado ainda o
julgamento originário do Tema 810 do C. STF1. Quanto aos juros moratórios, fixou-se
como termo inicial o trânsito em julgado da decisão que determinou a restituição
(Súmula 188 do STJ), devendo ser calculados no mesmo percentual que a Fazenda
Pública impõe enquanto credora, sem incidência desde a expedição do precatório até o
decurso do prazo legal para o seu pagamento (Súmula Vinculante 17 do STF).
Interposto Recurso Extraordinário (p. 356/370) e Recurso
Especial (p. 304/317 e 381/394), ratificados às p. 421 e 422, os autos foram
devolvidos à Turma Julgadora, nos termos do inciso II do artigo 1.040, do Código de
Processo Civil/2015 (p. 494/495 e 496/497), para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do julgado.
II Fundamentação
Com efeito, diante da circunstância de que o decidido pelo C. STF
no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 870.947 (Tema 810) e pelo C.STJ
no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema 905) difere do que constou do v.
acórdão proferido em 02.06.2016, faz-se a devida adequação para estabelecer-se que os
critérios de recomposição do montante do indébito tributário (atualização monetária e
juros moratórios) ficam assim fixados:
a) quanto à atualização monetária, diante do que foi decidido pelo
1 a) Tabela Prática do TJSP relativa às condenações da Fazenda Pública até a véspera da vigência da lei n.
11.160/2009, que deu a atual redação do art. 1o F da Lei n. 9.494/1997; b) de 30/06/2009 (data da publicação e
vigência da lei n. 11.960/2009) até 25 de março de 2015 (data da modulação feita no julgado da ADI n. 4.357) a
atualização monetária deve observar os índices de atualização das cadernetas de poupança (TR) e; c) a partir de
26/03/2015, enquanto o processo estiver na fase de conhecimento, o débito deve ser atualizado pela TR,
ressalvada eventual decisão em sentido diverso, antes da satisfação do julgado, na Repercussão Geral Tema 810.
E a partir da expedição do requisitório gerador do precatório tributário, a atualização monetária deve observar os
índices utilizados pelo ente público vencido na atualização dos seus tributos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014176-17.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18529 4/5
C. STF no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947 (Tema 810), a
Fazenda Pública deverá observar na restituição o mesmo índice que impõe aos
devedores dos seus impostos, bem como considerar a Súmula 162 do STJ para o termo
inicial de incidência da correção;
b) no que pertine aos juros moratórios, que somente são devidos
após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão proferidos na fase de conhecimento
do processo, observo que, como constou do v. acórdão proferido, o C. STF, ao julgar a
ADI 4.357, reconheceu a inconstitucionalidade de sua vinculação aos índices da
caderneta de poupança em matéria tributária. Assim, em razão do mesmo princípio da
isonomia observado quando da fixação da atualização monetária, os juros devem ser
calculados no mesmo percentual que a Fazenda Pública impõe enquanto credora, que,
em regra, é de 1% ao mês (§ 1o do art. 161 do CTN), salvo se houver lei local em
sentido diverso. Quanto ao aspecto temporal, os juros de mora incidem desde o
trânsito em julgado desta decisão (Súmula 188 do STJ) até a efetiva satisfação do
crédito. Não correrão juros moratórios desde a expedição do precatório ou RPV até o
decurso do prazo legal para o respectivo pagamento (Súmula Vinculante 17 do STF).
Por outro lado, oportunamente há que se observar que “Incidem os juros da mora no
período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do
precatório” (Tese firmada no Tema 96 de Repercussão Geral do STF, RE 579.431,
sessão de 19.04.2017).
Assim, no que pertine aos critérios de recomposição do
indébito tributário, de rigor o reconhecimento de que o caso concreto está
dentre as hipóteses de juízo de retratação do art. 1.040, II, do Código de
Processo Civil, nos termos aqui expostos, restando provido o recurso da autora
e providos em parte o recurso oficial e o recurso voluntário de apelação da
municipalidade. Nada a se alterar no que pertine à condenação do município
ao pagamento das verbas da sucumbência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014176-17.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18529 5/5
III Conclusão
Ante o exposto, efetiva-se a retração do v. Acórdão recorrido,
nos termos expostos neste voto, nos termos dos artigos 1.040, II, e 1.041, § 1o, ambos
do CPC/2015.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)